Tribunal: TJSP
Processo: 3003114-66.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEI N.o 11.960/09.
1. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a aplicação da Lei 11.960/09 para a correção monetária.
2. Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 para o cálculo da correção monetária, em consonância com o decidido no julgamento do Tema n.o 810 pelo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEI N.o 11.960/09.
1. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a aplicação da Lei 11.960/09 para a correção monetária.
2. Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 para o cálculo da correção monetária, em consonância com o decidido no julgamento do Tema n.o 810 pelo STF e do Tema no 905 pelo STJ. Decisão mantida.
Recurso desprovido.